Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739850-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: OSMARINA NASCIMENTO SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra o acórdão que por unanimidade conheceu parcialmente do apelo interposto por ela e, nessa extensão, negou-lhe provimento (id 52941605). A embargante objetiva o prequestionamento do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.061.530/RS e 1.821.182/RS. Alega a impossibilidade de utilização da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro ou ferramenta exclusiva para verificação da abusividade no caso concreto. Pede o provimento dos embargos de declaração para prequestionar o art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (id 53754818). A embargada apresentou contrarrazões (id 54419250). A embargante manifestou-se acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração visto a ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 55184964). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A parte embargante deve indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. O art. 1.023 do Código de Processo Civil estabelece que um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissão da decisão embargada. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata compreensão da controvérsia a ser sanada com a oposição dos embargos de declaração, haja vista o caráter integrativo do mencionado recurso. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.5.2019, DJe 24.5.2019) A leitura dos embargos de declaração revela que a embargante deixou de apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Esclareço que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator